Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-10.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000207-10.2019.8.11.0015
RECORRENTE: FERNANDA FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50363471) interposto por FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34631475):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – USUÁRIO ABORDADO QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO A DROGA DA RÉ – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – VIABILIDADE – PRÁTICA DE DUAS CONDUTAS TÍPICAS PREVISTAS NO TIPO PENAL – MESMO CONTEXTO FÁTICO – FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não procede o pedido desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse para consumo pessoal, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a mercancia por parte da ré, porquanto os policiais civis confirmaram a veracidade das denúncias anônimas anteriores, ao presenciar um usuário de drogas adquirindo o produto ilícito da ré, além de terem encontrado entorpecente em sua residência, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida. 2) Deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, porquanto não há como desfavorecer a culpabilidade sob o argumento de que a agente praticou duas condutas típicas previstas no tipo penal, pois, no caso concreto, as condutas de “vender” e “ter em depósito” foram realizadas no mesmo contexto fático. 3) Não se aplica a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, uma vez que demonstrado pelos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que a ré se dedicava à atividades criminosas e estava envolvida com organização criminosa. 4) Recurso parcialmente provido.” (Ap. 0000207-10.2019.8.11.0015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação ao art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que inexistem elementos idôneos a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas.
Recurso tempestivo (Id. 50365964).
Contrarrazões – Id. 52220457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de inexistência de elementos idôneos a amparar a conclusão acerca de sua dedicação às atividades criminosas, a ensejar, consequentemente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v